Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-95.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Agravo Interno no Mandado de Segurança no 1000952-95.2021.8.11.9005.
Agravante: HELIO ALVES DAMACENA.
Autoridade Coatora: Dr. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH, do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.
Agravados: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS E ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 06/05/2022.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 576.847, reconheceu a repercussão geral da questão e decidiu pelo não cabimento de Mandado de Segurança contra as decisões interlocutórias exaradas em processos dos Juizados Especiais.
2. A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que as decisões interlocutórias proferidas pelos Juizados Especiais somente desafiam a interposição de Mandado de Segurança em hipóteses excepcionais, o que não ocorreu na hipótese em apreço, sendo firmemente rejeitada sua interposição como sucedâneo recursal.
3. Mantém-se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandamus impetrado contra decisão interlocutória.
4. Agravo Interno não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000952-95.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIO ALVES DAMACENA - CPF: 593.372.651-68 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022